Tribunal: TJSP
Processo: 2207880-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Pleito de suspensão do feito executivo ao fundamento de encontrar-se pendente de julgamento ação revisional de contrato – Descabimento – "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1o, do CPC) – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207880-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PREVE
ENSINO LTDA, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43116
AGRV. No: 2207880-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (4a V. Cív.)
AGVTE.: Preve Ensino Ltda. (Exctda.)
AGVDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: Gerson Trevizani e Jose Luiz Garcia Peres (Coexctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Pleito de suspensão do feito executivo ao
fundamento de encontrar-se pendente de julgamento ação
revisional de contrato
Descabimento
“A propositura de
qualquer ação relativa a débito constante de título executivo
não inibe o credor de promover-lhe a execução” (art. 784, § 1o,
do CPC) Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Preve Ensino Ltda., em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito
bancário
n°
13624750-4,
pactuada
em
26.08.2015
e
“multiextrato da conta-corrente no 02-223449-8, alterado pelo no
02-223449-3”, geradores da dívida de R$347.363,14, fls. 15/18) movida
pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. em face da agravante, Gerson
Trevizani e Jose Luiz Garcia Peres, contra r. decisão reproduzida a fls.
43 (fls. 609 dos autos originários), que se recusou a examinar o pedido
de suspensão da execução originária por considerar reiteração de pleito
anteriormente realizado pelos executados e já indeferido pela instância
originária e em sede de precedente agravo de instrumento.
Alega a coexecutada, em resumo, que (1) a ação
revisional de contrato no 1003632-71.2018.8.26.0071 foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer a prescrição em relação aos
créditos advindos do “contrato de abertura de conta-corrente no
02223449-8 e determinar a revisão da cédula de crédito bancário no
13624750-4 para o fim de realinhar os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, (2) a r. sentença prolatada na mencionada ação
revisional foi mantida em sede de apelação, encontrando-se o feito
atualmente aguardando análise de recurso especial interposto pela
instituição financeira, (3) “é inegável que agora as decisões do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de revisão de contrato irão impactar e alterar a certeza e a liquidez dos
títulos aqui executados, em razão do reconhecimento da prescrição do
contrato 02223449-8 e da mudança da base de cálculos em relação ao
contrato 02223449-3” (fls. 05) e (4) a suspensão do feito executivo
originário até o julgamento definitivo da ação revisional de contrato no
1003632-71.2018.8.26.0071 é medida que se impõe (fls. 01/07).
Pede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e o provimento para reformar a r. decisão reptada.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
dos efeitos da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações
bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, “a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”
Desse modo e sem maiores delongas, a pendência de
ação revisional ainda em trâmite não é fundamento bastante para
suspender o curso do feito executivo.
Também não há qualquer fundamento legal que
impeça o credor de buscar a satisfação do seu crédito por meio da
expropriação de bens, até porque seria um contrassenso permitir o
prosseguimento do feito executivo mas não a constrição de bens dos
devedores.
Enfim, levando-se em consideração a existência de
título executivo líquido, certo e exigível e que o recurso especial, em
regra, não tem efeito suspensivo (art. 1.209, § 5o, do CPC), a
manutenção da r. decisão vergastada é a medida adequada que ao caso
se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2207880-30.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravantes: Preve Ensino Ltda e José Luiz Garcia Peres
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Data máxima vênia, em regra a propositura de
uma ação revisional, não tem o condão de suspender a ação de
execução.
Entrementes, no caso concreto, a recorrente
demonstra que a ação revisional foi julgada parcialmente
procedente, com interposição de Recurso Especial que não dispõe
de efeito suspensivo (fls. 25-42).
Destarte, os efeitos da decisão proferida na ação
revisional, não se encontram suspensos, e produzem, em tese,
reflexos no valor do crédito, em execução.
Portanto, realmente é caso de aguardar a
liquidação, a ser feita nos autos da ação revisional, para que se
possa definir o valor do crédito exequendo.
Antes da definição do valor do crédito
exequendo, inviável, a realização de atos de alienação de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para suspender o andamento da ação de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1341360F
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB0EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207880-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.